Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-80.2020.8.11.0111
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000710-80.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração ou Readmissão, Estágio Probatório, Exoneração ou Demissão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), GILBERTO MARTINS BELLO DA SILVA - CPF: 627.497.490-34 (APELADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL,EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DAS DECISÕES SOBRE DEFESAS APRESENTADAS. VÍCIO DE FORMA INSANÁVEL. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Município de Matupá contra sentença que julgou procedente ação anulatória proposta por servidor público exonerado durante estágio probatório, declarando nulo o procedimento avaliatório por violação ao contraditório e determinando reintegração ao cargo de Engenheiro Agrônomo com pagamento de vencimentos retroativos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o procedimento administrativo de avaliação de estágio probatório observou adequadamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, especialmente quanto à análise e comunicação formal das defesas apresentadas pelo servidor.

III. Razões de decidir
3. O direito ao contraditório exige não apenas a possibilidade de apresentar defesa, mas também que os argumentos sejam efetivamente analisados e comunicados pela autoridade competente, com motivação adequada da decisão.
4. A documentação juntada pela própria Administração comprova que apenas a defesa da segunda avaliação recebeu resposta formal, permanecendo as defesas da primeira e terceira avaliações sem análise e comunicação individualizada ao servidor.
5. A ausência de comunicação formal das decisões sobre as defesas constitui vício de forma insanável que macula todo o procedimento, violando o núcleo essencial do devido processo legal administrativo.
6. A prova oral colhida reforça dúvidas sobre a impessoalidade do processo avaliatório, considerando que as testemunhas do Município eram servidores comissionados e apresentaram versões contraditórias com outros elementos probatórios.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"A exoneração de servidor em estágio probatório exige procedimento administrativo que observe rigorosamente o contraditório e a ampla defesa, sendo insanável o vício decorrente da ausência de análise e comunicação formal das defesas apresentadas pelo servidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, caput; 41, § 4º; CPC, arts. 224, 1.010, § 1º; Lei Complementar Municipal nº 81/2013, art. 27, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 21 do STF; STJ

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo proposta por GILBERTO MARTINS BELLO DA SILVA, e declarou nulo o procedimento de avaliação de estágio probatório e o consequente ato de exoneração, bem como determinou a reintegração do servidor ao cargo de Engenheiro Agrônomo e condenou ao pagamento de vencimentos e vantagens retroativas.

O apelado, servidor público efetivo aprovado em concurso público, foi exonerado durante o estágio probatório por meio da Portaria nº 8.526/2020, de 29 de junho de 2020, sob o fundamento de reprovação na avaliação de desempenho. Na ação anulatória, sustentou vícios no procedimento administrativo, especialmente violação ao contraditório e à ampla defesa, alegou que as defesas apresentadas em face da primeira e terceira avaliações não foram formalmente analisadas nem comunicadas, além de denunciar ambiente de perseguição e assédio moral.

O juízo de primeiro grau, após regular instrução probatória com oitiva de testemunhas, reconheceu a nulidade do procedimento por vício de forma, constatando que não houve comunicação formal das decisões sobre as defesas da primeira e terceira avaliações, violando o princípio do contraditório. A sentença também registrou que o conjunto probatório oral lançou sérias dúvidas sobre a isenção e impessoalidade que deveriam nortear o processo avaliatório.

Irresigado, o Município apelante sustenta que o contraditório foi respeitado, argumenta que as defesas foram analisadas ao final do processo pela Comissão de Avaliação, e que a legislação municipal não especifica o momento exato para análise de cada defesa. Alega ainda que a avaliação foi contínua, realizada por diferentes servidores, e que as notas baixas decorreram de desídia e falta de comprometimento do servidor. Defende a legalidade do procedimento e pugna pela reforma da sentença e consequente provimento do recurso de apelação.

O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que requer a manutenção da sentença, reforça que o contraditório alegado pelo Município foi meramente formal, sem análise e comunicação adequadas das defesas, e que a prova oral confirmou dúvidas sobre a impessoalidade do processo, especialmente considerando que as testemunhas do Município eram servidores comissionados. Ao final, pugna pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Matupá-MT contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo proposta por GILBERTO MARTINS BELLO DA SILVA, e declarou nulo o procedimento de avaliação de estágio probatório e o consequente ato de exoneração, bem como determinou a reintegração do servidor ao cargo de Engenheiro Agrônomo e condenou ao pagamento de vencimentos e vantagens retroativas.

A questão central dos autos reside na análise da legalidade do procedimento administrativo que culminou na exoneração do servidor durante o estágio probatório, especificamente quanto à observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

Em análise, observo que o magistrado de primeiro grau, delimitou o âmbito de controle jurisdicional, e esclareceu que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, mas sim verificar a legalidade do ato, incluindo a observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Essa premissa é fundamental e encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que reconhece a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos quando há violação à legalidade ou aos princípios constitucionais.

A análise detida dos autos revela vício insanável no procedimento administrativo. O servidor foi submetido a três avaliações de desempenho e apresentou defesa tempestiva em face de todas elas. Contudo, a documentação juntada pela própria Administração demonstra que apenas a defesa da segunda avaliação recebeu resposta formal e fundamentada. Quanto à primeira avaliação, protocolizada a defesa em data de 19 de outubro de 2018, não há qualquer documento que comprove sua análise e comunicação formal do resultado ao servidor. O mesmo vício se repete na terceira avaliação, onde, embora tenha havido parecer final genérico da comissão, não houve comunicação formal e individualizada da decisão sobre a impugnação antes da homologação que culminou na exoneração.

O argumento do Município de que a legislação não especifica o momento para análise das defesas não prospera. O direito ao contraditório não se exaure na mera possibilidade de apresentar defesa, exigindo que os argumentos e provas apresentados sejam efetivamente analisados e considerados pela autoridade competente, que deve motivar sua decisão. A ausência de comunicação formal das decisões sobre as defesas constitui vício de forma que macula todo o procedimento, ferindo o núcleo essencial do contraditório.

A Lei Complementar Municipal nº 81/2013, em seu artigo 27, § 2º, é expressa ao assegurar que "
Os boletins de avaliação do estágio probatório serão disponibilizados ao servidor para, se for o caso, exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa".
Tal dispositivo impõe não apenas a oportunidade de defesa, mas também sua efetiva apreciação e comunicação ao interessado.

Ademais, a prova oral colhida durante a instrução reforça as conclusões da sentença. As testemunhas do Município, servidores ocupantes de cargos em comissão à época dos fatos, apresentaram versões que, cotejadas com o conjunto probatório, revelam contradições e subjetividade incompatíveis com a impessoalidade exigida no processo avaliatório. Por outro lado, as testemunhas do servidor confirmaram sua atuação técnica e dedicação às atividades, especialmente no atendimento aos produtores rurais.

Particularmente relevante é a cronologia dos eventos. O servidor requereu licença para tratamento de saúde em data de 26 de junho de 2020 – id. 345743928, em 29/06/2020 foi editada a Portaria de exoneração com efeitos a partir de 1º de julho de 2020 - id. 345743894. Tal coincidência temporal, aliada aos vícios procedimentais identificados, reforça a suspeita de irregularidade no processo.

O Município tenta justificar a exoneração com base em alegada desídia e insubordinação, mas não consegue afastar o vício fundamental do procedimento. Mesmo que houvesse motivos legítimos para a reprovação no estágio probatório, o que não se discute nesta sede, o procedimento deve observar rigorosamente as formalidades legais e constitucionais. A Administração não pode valer-se de irregularidades procedimentais para alcançar resultado que entende conveniente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exoneração de servidores concursados, ainda que em estágio probatório, deve observar o devido processo legal e a ampla defesa. A Súmula 21 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "
Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade
".

Quanto às consequências da nulidade reconhecida, entendo que a sentença foi tecnicamente adequada ao determinar a reintegração com pagamento dos vencimentos retroativos, mas condicionando a estabilidade à aprovação em novo processo de avaliação regular. Tal solução preserva tanto os direitos do servidor quanto o interesse público na adequada aferição de aptidão para o cargo.

No mais, no que diz respeito à fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação mostra-se adequada, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026